Tribunal: STF
Processo: RE 627036
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRESSÕES VERBAIS. DANOS MORAIS. DEGRAVAÇÃO DE FITA CASSETE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ART. 44 DA LEI 9.099/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, LV, E 93, IX, DA CF/88. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    2. In casu, o direito à degravação das fitas da audiência de instrução e julgamento foi solucionado à luz da Lei 9.099/95, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário.



    3. Precedentes: AI 775.781-AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 02/12/2010; RE 597.899-AgR, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe 18/09/2009; AI 607.497-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJ 09/03/2007; RE 598.004-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe 12/11/2010 AI 474.884-AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 10/03/2006).



    4.  Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, representam ofensa indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.



    5. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.